Tribunal: TJSP
Processo: 2165155-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS. Levantamento, pelos executados, de quantia existente em aplicação financeira. Equívoco do Juízo. Situação em que havia penhora determinada nos autos. Indisponibilidade dos valores por força de constrição judicial. Quantia que deveria ter permanecido à disposição do juízo. Necessidade de restituição dos valores a cargo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS. Levantamento, pelos executados, de quantia existente em aplicação financeira. Equívoco do Juízo. Situação em que havia penhora determinada nos autos. Indisponibilidade dos valores por força de constrição judicial. Quantia que deveria ter permanecido à disposição do juízo. Necessidade de restituição dos valores a cargo exclusivamente por parte daquele contra quem emanou a ordem de constrição de valores (CPC, art. 789). Determinação para aferição da ocorrência de fraude à execução. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.